Tribunal: TJMT
Processo: 1007452-74.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007452-74.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade, Aposentadoria, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância, Demissão ou Exoneração]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OACYR JACOB DE SOUZA - CPF: 104.273.331-72 (APELANTE), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), ANTONIO HELIO RODRIGUES DO PRADO FILHO - CPF: 807.329.331-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 050.051.011-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE PARECER DA AUTORIDADE DESIGNANTE – INTELIGENCIA DOS ARTIGOS 99 E 100 DA LEI COMPLEMENTAR 207/2004 – NULIDADE OBSERVADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Processo Administrativo Disciplinar é um instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor público por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. A instauração do
PAD
constitui um verdadeiro dever do Administrador, no entanto, este não pode haver ilegalidades, tornando-se um ato reprovável, que submetera a vítima a consequências prejudiciais.

2. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
OACYR JACOB DE SOUZA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente os pedidos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo, que propôs em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

Argumenta o apelante, inicialmente, quanto à nulidade do processo administrativo disciplinar, tendo em vista que houve a oitiva de co-indiciados na condição de testemunha.

Argumenta ainda quanto à existência de vicio procedimental, uma vez que não houve encaminhamento dos autos para a autoridade que determinou a instauração do processo disciplinar, conforme previsão dos artigos 99 e 100 da Lei Complementar 207/2004.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 138072150.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
manifestou pela falta de interesse
público ou coletivo a ensejar sua atuação, conforme id. 87544491

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
OACYR JACOB DE SOUZA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente os pedidos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo, que propôs em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Argumenta o apelante, inicialmente, quanto à nulidade do processo administrativo disciplinar, tendo em vista que houve a oitiva de co-indiciados na condição de testemunha.

Entretanto, como bem fundamentado na sentença objurgada, entende-se que:

“Quanto à alegação de oitiva de co-indiciados ouvidos como testemunhas, o documento acostado ao Id. 18163547 demonstra que realmente foi realizada a oitiva como testemunha. Todavia, conta ainda que presente o advogado de defesa e perguntado à testemunha sobre a existência de algum impeditivo em atuar como testemunho, ela respondeu que não, senão vejamos:

(...) compareceu a testemunha TANIA CLÉIA COSTA, solteira, instrutora de trânsito (...) a fim de prestar esclarecimentos acerca do Processo em pauta. Consigna-se a presença dos defensores ANTONIO HÉLIO R. DO PRADO FILHO – OAB/MT no 7626, representando os acusados OACYR JACOB DE SOUZA, JOANIL FERNANDES DE MELLO e ROBERTO RAMOS DOS SANTOS e EDMILSON DE SOUZA FERREIRA – Defensor Dativo – OAB/MT no 23175/0, nomeado pela comissão para representar o servidor ALEX ALEXANDRE DE FIGUEIREDO. Consigna-se ainda que a testemunha sabe ler e escrever.
Questionada se existe algum impeditivo de atuar como testemunha no processo em referência, respondeu que não. (Destaquei).

Assim, levando em consideração que nada foi dito no momento da oitiva e na presença do advogado de defesa, não há que se falar em nulidade.”

Desse modo, considerando que nenhum impedimento foi levantado durante a oitiva e que o advogado de defesa teve a oportunidade de estar presente e questionar a testemunha, entende-se que não há fundamentos para a alegação de nulidade. A ausência de qualquer menção ou objeção no momento da oitiva, na presença do advogado de defesa, fortalece a conclusão de que não houve irregularidades que comprometam a validade do ato.

Assim, ao examinar os documentos apresentados nos autos, não foi possível constatar qualquer conduta contraditória por parte da comissão processante, tampouco indícios de perseguição ou direcionamento na condução do processo.

Por outro lado, no que se diz respeito à ausência de parecer do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito, é possível observar que a Lei Complementar Estadual no 207/2004 estabelece as seguintes disposições em seus artigos 99 e 100:

Art. 99 Os processos administrativos disciplinares, após a emissão do relatório pela comissão processante,
serão encaminhados

à Secretaria Adjunta de Corregedoria, para exarar Parecer quanto a sua legalidade
, e que, após 05 (cinco) dias úteis,
encaminhará os autos à autoridade que determinou a instauração do processo para julgamento, que o fará em 20 (vinte) dias, de acordo com sua competência.

Art. 100 Se a penalidade prevista for a de demissão, destituição de cargo comissionado ou cassação de aposentadoria, seu julgamento e
a aplicação da sanção caberão ao Governador do Estado, amparado no parecer proferido pela autoridade designante
, observada a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado.

Compulsando os autos, observa-se que houve a remessa pela Comissão Processante dos autos do Processo Administrativo Disciplinar n° 018/2016 para o Secretário-Controlador Geral do Estado e ao Presidente do DETRAN-MT, o qual é a autoridade que determinou a instauração do PAD, conforme verificado nos documentos sob id. 87317991, p. 6, bem como id.

87316055.

(
print retirado do documento id. 87317991 p. 6
)

(
print retirado do documento id. 87316055
)

Ato contínuo, verifica-se tão somente o parecer de Corregedoria no 203/2018, sob id. 87316072, contudo, não houve parecer da autoridade designante conforme prevê o artigo 100, da Lei Complementar Estadual no 207/2004 acima citada, para que fossem encaminhados os autos para julgamento do Governador do Estado.

Com efeito, ao Poder Judiciário não é dado o direito de adentrar na discricionariedade da Administração Pública quanto à edição do mérito de seus atos, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

No entanto, na análise de procedimentos disciplinares, tem competência circunscrita ao exame da legalidade e legitimidade do procedimento, dos eventuais vícios formais ou dos que atentem contra postulados constitucionais.

Nesse sentido, é possível constatar que não houve o cumprimento do artigo 99 e 100 da Lei Complementar 207/2014, uma vez que não há o parecer da autoridade que determinou a instauração do processo disciplinar contra o apelante. Assim, reconhecida a nulidade dos atos que se realizaram após a fase em que deveria ter ocorrido o parecer do Presidente do Detran.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para tão somente determinar que o Processo Administrativo Disciplinar 018/2016 seja remetido à Autoridade Designante para que seja suprida a omissão, conforme previsto no art. 100

da Lei Complementar 207/2004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023